Tribunal: TJPA
Processo: 0007883-28.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007883-28.2017.8.14.0069

APELANTE: KEULLY RODRIGUES MOREIRA

APELADO: ITAU SEGUROS S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007883-28.2017.8.14.0069

AGRAVANTE:
ITAU SEGUROS S/A e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A, MARILIA DIAS ANDRADE - PA14351-A

AGRAVADO:KEULLY RODRIGUES MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: DERMIVON SOUZA LUZ - SP125-S

APELADO:

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
ITAU SEGUROS S/A e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 10841254, que rejeitou os embargos de declaração opostos por si, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

Inconformada,
ITAU SEGUROS S/A e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 11028989).

Requer seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão proferida e, em consequência, limitar o pagamento da indenização devida à autora ao importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), considerando que a filha menor do de cujus não integrou a lide, não tendo a sua genitora legitimidade ativa para receber a quota parte da indenização em seu nome, nos termos do art. 4º da Lei 6.194/74 e dos art. 17 e 18 do CPC, por não se tratar de obrigação solidária.
Não foram apresentadas contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 11353974.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios opostos pela seguradora agravante.

Nesta sede, este relator conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada, para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para ser efetivada a divisão e pagamento da cota do seguro no percentual 75% (setenta e cinco por cento) à autora/apelada (50%), uma vez que é representante legal da filha menor (25%), e 25% (vinte e cinco por cento) para a filha maior do de cujus.

Da referida decisão os ora agravantes opuseram embargos de declaração, com fundamentos semelhantes aos apresentados por ocasião do presente Agravo Interno.

Ora, como constou do julgado atacado, a parte recorrente pretende retomar discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento, qual seja, a legitimidade da genitora para receber a cota parte de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do seguro em nome da filha menor.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

(...) O julgado é claro em seu texto, uma vez que a genitora está em pleno exercício do seu poder familiar e de acordo com o Art. 1.689, inciso I do Código Civil, cabe aos pais, no exercício do poder familiar, administrar os bens dos filhos menores sob sua autoridade, não existe óbice ao recebimento da cota parte da menor, referente a indenização, por sua genitora.

Portanto, diante de tudo que foi exposto, tem-se que a decisão não merece reforma, tratando-se o presente recurso de mero inconformismo da ora agravante com a decisão que lhe foi desfavorável.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024